Tribunal: TJPA
Processo: 0008185-47.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008185-47.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ERIVAN PEREIRA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008185-47.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO
– OAB/GO Nº 17.394

APELADO:
ERIVAN PEREIRA DE AMORIM

ADVOGADOS:
ROGÉRIO ARAÚJO ROCHA
– OAB/PA Nº 20.101-A E
ROBSON KLEBER SILVA SOUSA

– OAB/PA Nº 20.136-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO PELO RECORRIDO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO COMPRADOR. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA (20%). INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminar de
impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça: A apelante
impugna o pedido de concessão da gratuidade judiciária e dispensa de preparo, e alega que deve o referido recurso de apelação ser declarado deserto ou que seja o Apelado intimado para recolher o preparo em dobro. Entretanto, observo que a Apelante se equivocou no referido argumento, pois não consta nos autos a interposição do recurso de Apelação pelo Autor. Por outro lado, verifico que as custas processuais foram devidamente recolhidas pelo Autor/Apelado, conforme os documentos de ID 11222267 – Pág. 110/117 e ID 11222278 – Pág. 197/203.

II

– No mérito, a controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que rescindiu o contrato de compra e venda e fixou o percentual de retenção em 20% (vinte por cento), e determinou a restituição de 80 % (oitenta e cinco por cento) do valor comprovadamente pago, com incidência de juros de mora a contar da citação.

Ao mesmo tempo em que a Súmula 543 do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%.

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago, a título de multa compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada, devendo ser mantido a decisão do juízo de piso.

Por fim, quanto à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

III -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008185-47.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO
– OAB/GO Nº 17.394

APELADO:
ERIVAN PEREIRA DE AMORIM

ADVOGADOS:
ROGÉRIO ARAÚJO ROCHA
– OAB/PA Nº 20.101-A E
ROBSON KLEBER SILVA SOUSA

– OAB/PA Nº 20.136-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos, proposta por
ERIVAN PEREIRA DE AMORIM
.

Narra a inicial (ID 11222259 – Pág. 05/13) que: 1) em
2010, as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda do imóvel de 04 (quatro) lotes no loteamento do Residencial Cidade Jardim 6ª Etapa, na cidade de Parauapebas/PA, e que o requerente pagou o valor total de R$ 342.812,10 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e doze reais e dez centavos), que atualizado chega ao valor de R$ 584.971,31 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos); 2) Aduz o autor que, sem condições de continuar o pagamento e diante da abusividade dos juros, devolveu os imóveis, sendo informado pela requerida que só lhe seriam devolvidos R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) do valor pago, de forma parcelada e sem reajuste. Afirma que não concorda em receber apenas este valor, requerendo que a demandada seja condenada a devolver o valor de R$ 526.474,18 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos).

Contestação apresentada conforme ID 11222271 – Pág. 149/180.

Réplica apresentada pela autora (ID 11222272 – Pág. 176/180).

Sentença proferida (ID 11222283), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: A)
Declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;
B)
Determinar a restituição dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores caso tenha sido restituído algum valor, em razão do termo de eventual rescisão extrajudicial; C) Condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

Apelação interposta pela empresa requerida (ID 11222284), onde sustentou que a sentença deverá ser reformada aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; 2) no mérito: 2.1) a reforma parcial da sentença sobre a restituição de 80% do valor efetivamente pago; 2.2) a impossibilidade de anulação unilateral do contrato por ausência de dolo, coação ou fraude; 2.3) o percentual de retenção de 20% é uma afronta ao artigo 32-A da Lei nº 13.786/2018; 2.4) o contrato firmado entre as partes é ato jurídico perfeito e deve ser protegido por força do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal; 2.5) aplicação do juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O autor
apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 11222289).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008185-47.2017.8.14.0040

APELANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO
– OAB/GO Nº 17.394

APELADO:
ERIVAN PEREIRA DE AMORIM

ADVOGADOS:
ROGÉRIO ARAÚJO ROCHA
– OAB/PA Nº 20.101-A E
ROBSON KLEBER SILVA SOUSA

– OAB/PA Nº 20.136-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta a Apelante: 1) preliminarmente, a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; 2) no mérito: 2.1) a reforma parcial da sentença sobre a restituição de 80% do valor efetivamente pago; 2.2) a impossibilidade de anulação unilateral do contrato por ausência de dolo, coação ou fraude; 2.3) o percentual de retenção de 20% é uma afronta ao artigo 32-A da Lei nº 13.786/2018; 2.4) o contrato firmado entre as partes é ato jurídico perfeito e deve ser protegido por força do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal; 2.5) aplicação do juros de mora a partir do trânsito em julgado.

1)PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante
impugna o pedido de concessão da gratuidade judiciária e dispensa de preparo, e alega que deve o referido recurso de apelação ser declarado deserto ou que seja o Apelado intimado para recolher o preparo em dobro.

Entretanto, observo que a Apelante equivocou-se no referido argumento, pois não consta nos autos a interposição do recurso de Apelação pelo Autor.

Por outro lado, verifico que as custas processuais foram devidamente recolhidas pelo Autor/Apelado, conforme os documentos de ID 11222267 – Pág. 110/117 e ID 11222278 – Pág. 197/203.

Rejeito a preliminar.

2)NO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que rescindiu o contrato de compra e venda e fixou o percentual de retenção em 20% (vinte por cento), e determinou a restituição de 80 % (oitenta e cinco por cento) do valor comprovadamente pago, com incidência de juros de mora a contar da citação.

Inicialmente, alega a recorrente que o percentual de retenção fixado pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre os valores viola o que foi livremente acordado pelas partes, já que a cláusula 16 do contrato estipula expressamente a forma de restituição de valores em caso de resilição contratual.

Entretanto, ao mesmo tempo em que a Súmula 543 do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – grifo nosso.

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago, a título de multa compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada, devendo ser mantido a decisão do juízo de piso.

Por fim, quanto à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

3)DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente para determinar que os juros de mora incidam a contar do trânsito em julgado da presente decisão, mantendo-se nos demais termos.

Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme definido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a esta Relatora e, arquive-se. Em tudo certifique.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024